Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703052-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SOCIEDADE MAÇÔNICA ACÁCIA DO PLANALTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI. “B” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAÇONARIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇAO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES STF. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 14 CTN. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTEGRAL. LC No 15/1996 E LEI No 6.466/2019. IMÓVEL PARCIALMENTE ALUGADO. INCABÍVEL. ARTIGO 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATO DECLARATÓRIO. REDUÇÃO DA ISENÇÃO DO IPTU. LEGALIDADE. VERIFICADA. CRIAÇÃO AUTÔNOMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. CABÍVEL. READEQUAÇÃO DA ÁREA DE CÁLCULO DA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. QUESTÃO NÃO TRATADA NA INICIAL. NULIDADE DAS CDAS E PROTESTOS. JULGAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDAL. 1. Nos termos do que determina o art. 150, VI, "b" e “c” da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir imposto sobre templos de qualquer culto, e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 2. Inobstante a parte autora/recorrente defender o direito à imunidade tributária em razão de se enquadrar no conceito de templo de qualquer culto (art. 150, VI, b, CF), tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que a Suprema Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica à imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal à maçonaria, haja vista que suas lojas não se professam qualquer religião. Precedentes. 3. Nada obstante se admita a qualificação da apelante como entidade de assistência social em seu estatuto, os elementos acostados aos autos por si só não bastam para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos expressamente no art. 14 do CTN, já que, além de não restar demonstrado que a parte apelante efetivamente atendeu a tais requisitos por meio de pedido administrativo ao réu/apelado, na presente demanda não há elementos probatórios para corroborar com a qualificação, objetivos e destinações de recursos financeiros dispostos no supramencionado estatuto. 3.1. Desse modo, concluiu-se que a parte recorrente não teve êxito em provar que faz jus à citada imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, “c”, da CF. 4. Cabe destacar que o aludido art. 5o, da LC 15/1996, tem a mesma redação do artigo 4o, inciso I, da Lei no 6.499/2019, o qual prevê que “ficam isentos do pagamento de IPTU, mediante requerimento, os clubes de serviços, lojas maçônicas e a Ordem Rosacruz - AMORC, sediados no Distrito Federal, relativamente aos imóveis edificados destinados ao seu funcionamento;” 4.1. Dessa forma, inobstante a parte recorrente defender a isenção tributária, de forma que seja desconstituído os créditos tributários discutidos nos autos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que o artigo 5o, da Lei Complementar Distrital no 15/1996, replicado na Lei no 6.499/2019, condiciona que a isenção será concedida quando o imóvel estiver destinado ao funcionamento da loja maçônica, situação está diversa dos autos, tendo em vista que a própria recorrente noticia que o bem em epígrafe está locado para terceiros. 5. Em relação à outorga de isenção, é cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 5.1. Desse modo, o instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva. 6. Em que pese a recorrente afirmar que o juízo a quo se equivocou ao fundamentar que é legal o Ato Declaratório que reduziu a isenção do IPTU em 50% (cinquenta por cento), tem-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que, além do citado ato estar de acordo com as normas à época, como por exemplo Lei no 4.072/2007 e Decreto no 28.445/2007, tal redução está de acordo com o artigo 5o, da Lei Complementar Distrital no 15/1996, replicado na Lei no 6.499/2019. 7. No que concerne a irregular criação de Cadastro Imobiliário Fiscal de parte do imóvel locado, bem como a alegada ilegalidade do artigo 12-A, do Decreto no 28.445/2007, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além deste dispositivo estar vigente, não havendo qualquer impedimento de sua aplicabilidade, o artigo 12-A dispõe que o bem imóvel ou a fração do imóvel cujo proprietário ou possuidor seja beneficiário de imunidade ou isenção do IPTU estará sujeito à inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal quando nele houver atividade econômica. 7.1. Portanto, tendo em vista que o imóvel da parte apelante se encontra locado parcialmente para o instituto odontológico, local em que há atividade econômica diversa da recorrente, nota-se ser correta a inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade. 8. Em relação à isenção tributária do IPTU/T|LP sobre parte do imóvel da recorrente, equivalente 37,14% (trinta e sete vírgula quatorze por cento) da área total, tal questão foi fulminada pela ausência de causa de pedir, não sendo sequer analisada pelo juízo de origem, já que tal assunto não foi tratado no bojo da petição inicial, se limitando, tão somente a requerer de forma genérica ao final da exordial. 9. Em relação à nulidade das Certidões de Dívidas Ativa e os protestos dispostos nos autos, em razão de alegada pendência de julgamento recursos na esfera administrativa, a forma como a parte autora anexou os documentos não é possível compreendê-los, pois foi instaurado mais de um processo administrativo, foram interpostos vários recursos e não foi possível estabelecer a conexão desses com o objeto desta ação. 9.1. Destarte, tendo em vista que o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, observa-se que a ora apelante não se desincumbiu desse ônus, posto que não demonstrou a pendência de julgamento de recurso referente aos exercícios impugnados, objeto de inscrição em dívida ativa e protestos, razão pela qual não há que se falar em nulidade nos protestos e CDAs discutidos nos autos. 10. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 151, inciso III, 201, 202, 203 e 204, todos do Código Tributário Nacional, porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário anterior à propositura da execução fiscal, em razão da pendência de julgamento de recursos administrativos no TARF, tem o condão de impedir o ato de inscrição em dívida ativa, o ajuizamento de execução fiscal e o ilegal protesto extrajudicial; c) artigos 9°, inciso IV, alínea “c”, e 14, §1o, ambos do CTN, pois, sendo entidade declarada de utilidade pública pela Lei Distrital 1.294/1996, sem fins lucrativos e que desenvolve atividades de assistência social à população carente, faz jus ao benefício fiscal de imunidade tributária do IPTU; d) artigos 322, §2o, 369 e 373, §1o, ambos do CPC, afirmando que, além de haver pedido expresso para a produção de prova pericial, as provas acostadas aos autos (laudo técnico e processos administrativos) foram desprezadas, o que configura clara subversão aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e) artigo 85, §§ 3° e 11, do CPC, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte recorrida nas custas e honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, no sentido de que seja reconhecido o direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e serviços por ela prestados, sob dupla perspectiva (templo de qualquer culto e entidade de assistência social). Requer a atribuição de efeito suspensivo apenas ao apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido “a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 9°, inciso IV, alínea “c”, 14, §1o, 151, inciso III, 201, 202, 203 e 204, todos do CTN, 322, §2o, 369 e 373, §1o, todos do CPC, pois a Corte Superior entende ser indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se: a) “concluir pelo preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade” (AgInt no REsp n. 1.973.316/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022); b) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa (AgInt no AREsp n. 1.738.674/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Igualmente não deve prosperar a suposta violação ao artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AgInt no AREsp 1928749/SP, RELATOR(A) Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/03/2022; e REsp 1946949/PR, RELATOR(A) Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/03/2022. O apelo extremo também não deve prosseguir no tocante à apontada afronta ao artigo 150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que inexiste, “na Carta da República, de obrigação jurídico-constitucional expressa de regulamentação do art. 150, VI, “b”, da Constituição ou de concessão de imunidade tributária a templos maçônicos”. (MI 7069 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020). Portanto, basta a desconformidade entre a tese constitucional sustentada com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (RE 1420386 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015